Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ÁREA DE PROPRIEDADE DA TERRACAP DESTINADA, POR DESAPROPRIAÇÃO, À ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO DESTINADO À MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE SOBRADINHO E PLANALTINA-DF. DECRETO No 43721/2022. DECLARADA A UTILIDADE E A NECESSIDADE PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA. NECESSIDADE E UTILIDADE PÚBLICA DA OBRA. presunção de legalidade/legitimidade do ato administrativo. supremacia do interesse público sobre o privado. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Apesar de alegar, o agravante não demonstrou ser parte beneficiada com o teor do Acórdão mencionado, ID 160281486, referente ao REsp no 1.504.916-DF, que, apesar de envolver a Terracap em situação de ação de usucapião de imóvel rural em condomínio indiviso com particulares e ausência de divisão das terras públicas desapropriadas, admitindo a possibilidade de aquisição, por usucapião, de parte da gleba em questão, por não restar comprovada a natureza pública da área objeto da pretensão aquisitiva, e apontar ser necessário se aguardar oportuna manifestação acerca do preenchimento dos requisitos da usucapião invocada. Desatendido o ônus processual do art. 373, CPC, sem razão a amparar. 2.1. Diante dos documentos públicos anexados conferindo plausibilidade à alegação de que a área é de propriedade da Terracap (decisão guerreada), à luz da presunção de legalidade/legitimidade do ato administrativo, e ainda respaldada a decisão na necessidade e na utilidade da obra pública conforme Decreto 43.721, de 30/8/2022, do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, prestigiou-se a supremacia do interesse público sobre o privado em instituição de servidão administrativa de área destinada à construção de adutora componente do Sistema de Abastecimento de Água da Região Administrativa do Lago Norte conforme Memorial Descritivo mencionado (ID 155041900).

3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.

5. Recurso conhecido e desprovido.